Tribunal: TJSP
Processo: 2313451-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Pembrolizumab 200mg – Carcinoma escamoso de pulmão, com metástase – Município – Fornecimento – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medicamento de alto custo e não padronizado no SUS – Pembrolizumab 200mg –

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Pembrolizumab 200mg – Carcinoma escamoso de pulmão, com metástase – Município – Fornecimento – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medicamento de alto custo e não padronizado no SUS – Pembrolizumab 200mg – Fornecimento – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja o perigo da demora.